Tribunal: TJMT
Processo: 1000854-84.2022.8.11.0046
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000854-84.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELANTE), SOLONORTE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 24.681.850/0001-60 (APELADO), RAFAEL VASCONCELOS - CPF: 896.331.481-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE PRÉVIA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TEMA 1.184 DO STF E NA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. PROTESTO EXTEMPORÂNEO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Comodoro/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca local, que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de R$ 1.867,31 (mil oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos), a título de Taxa de Fiscalização, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, à luz da tese firmada no Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal, fundada na ausência de comprovação das providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, é válida; e (ii) estabelecer se o protesto da CDA apresentado somente em sede recursal supre a inércia do ente público quanto à adoção das medidas extrajudiciais exigidas.

III. Razões de decidir

3. A extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima, nos termos do Tema 1.184 do STF, quando não demonstradas, de forma cumulativa, a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto da dívida ativa, salvo comprovada ineficácia destas medidas.

4. O julgamento do STF no Tema 1.184 não permite extinção automática do feito, mas impõe ao exequente a comprovação das providências administrativas exigidas como condição para a admissibilidade da demanda.

5. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta o Tema 1.184 e exige, para o ajuizamento de novas execuções fiscais, a comprovação prévia das providências extrajudiciais. Para as ações em curso, impõe-se a concessão de
prazo de até 90 dias
, contados da intimação do exequente, para cumprimento das medidas previstas no art. 2º da Resolução.

6. No caso concreto, o Juízo de origem assegurou ao Município o prazo de 90 dias, com regular intimação, mas não houve comprovação da adoção das providências legais no período assinado.

7. A comprovação do protesto da CDA foi apresentada apenas em sede recursal, fora do prazo judicial e sem justificativa, o que não supre a omissão verificada na origem, em desconformidade com o art. 435, parágrafo único, do CPC.

8. A ausência de manifestação tempestiva do exequente revela a falta de interesse de agir, diante da inobservância dos requisitos fixados pelo STF e pelo CNJ.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1.

A extinção de execução fiscal de pequeno valor é admissível quando o ente público, devidamente intimado, não comprova no prazo legal de até 90 dias a prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto da CDA, conforme previsto no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

2. A apresentação de documentos comprobatórios em sede recursal, sem justificativa plausível para sua extemporaneidade, não supre a ausência de interesse processual constatada na origem.
”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 435, parágrafo único; 932, IV e V; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 2º, 3º e 5º, parágrafo único; Lei n. 9.492/1997, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno; TJMT, ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025; TJMT, N.U 1005750-28.2024.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 25.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Comodoro contra Solonorte Madeiras Ltda – ME, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta, que a sentença de ID. 330308406 aplicou indevidamente a Lei Municipal n. 1.872/2020, convertendo uma faculdade legislativa — a de não ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor — em verdadeira obrigação, suprimindo, com isso, o interesse de agir do ente público

Aduz que que, na hipótese dos autos, restou evidenciado o interesse de agir, porquanto foram adotadas medidas administrativas prévias para a satisfação do crédito tributário, especialmente o protesto da Certidão de Dívida Ativa, realizado antes do ajuizamento da execução fiscal, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Tema n. 1.184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Assevera que o protesto do título executivo se revelou ineficaz para a satisfação do crédito, circunstância que demonstra a necessidade da tutela jurisdicional, sendo o ajuizamento da execução fiscal a única via apta à recuperação do crédito tributário.

Destaca, ainda, que eventual divergência entre o valor da CDA executada e o valor constante do protesto decorre do fato de que este abrange débitos consolidados referentes a outros exercícios e competências do mesmo contribuinte, não havendo irregularidade na adoção da medida administrativa.

Argumenta que a extinção da execução fiscal, nas circunstâncias do caso concreto, implica violação ao direito fundamental de acesso à justiça, além de ocasionar prejuízo ao erário municipal, na medida em que impede a recuperação de créditos tributários regularmente constituídos, comprometendo o financiamento de serviços públicos essenciais.

Alega, também, que a interpretação adotada pelo juízo singular desvirtua a finalidade das normas que tratam da racionalização da cobrança da dívida ativa, as quais não visam impedir o acesso ao Poder Judiciário, mas apenas estimular a adoção de medidas administrativas prévias, já observadas no caso em exame.

Invoca entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o interesse de agir se configura quando demonstrada a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, especialmente após o esgotamento das vias extrajudiciais de cobrança.

Por fim, requer o provimento do recurso para anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, reconhecendo o interesse de agir do Município de Comodoro.

Apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial da parte executada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inexigível a manifestação da Procuradoria de Justiça
,
nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme mencionado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Município de Comodoro, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada visando a cobrança de débitos tributários decorrente da Taxa de Fiscalização, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que a execução foi ajuizada pela Fazenda Pública Municipal, em 24/02/2022, com o objetivo de cobrar crédito tributário decorrente do não pagamento da Taxa de Fiscalização, lançado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) de n. 160/2022, acostada aos autos, no valor de R$ 1.867,31 (mil oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos), valor atribuído à causa, atualizado até a propositura da ação (ID 221706657).

No curso da ação, sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral. Com base nesse entendimento, o magistrado singular proferiu sentença de extinção do feito por inobservância ao referido precedente, o que ensejou a interposição de Recurso de Apelação, resultando na anulação da sentença recorrida e determinar o retorno do prosseguimento da execução para que sejam adotadas, na origem, as providências administrativas referidas no item “2” do referido, dentro de um prazo estabelecido pelo Juízo de primeiro grau.

Retornando os autos para seu prosseguimento, o Juiz condutor do feito prolatou despacho, em 03/09/2024, nos seguintes moldes:

“[...] Em atendimento ao teor da decisão de ID 167572241, INTIME-SE o ente municipal para, no prazo de 30 dias, adotar as medidas previstas no item 2, do decidido no Tema 1184 do STF, ou seja, buscar a conciliação com o executado, considerar outra solução administrativa e/ou protestar as certidões de dívida ativa, sob pena de, não o fazendo, configurar-se a falta de interesse que justifica a extinção do processo.”.

A Fazenda Pública, se manifestou em 17/09/2024, requerendo a suspensão dos autos por 90 (noventa) dias.

O pleito foi deferido, sendo concedido o prazo de 30 dias.

Verifica-se que a intimação da Fazenda Pública Municipal ocorreu 27/02/2025, conforme a ciência nos autos, por meio do petitório eletrônico de ID 347959896

- Pág. 1, porém deixou correr o prazo concedido sem qualquer comprovação da adoção das medidas administrativas.

Em 03/07/2025, foi dado vista dos autos ao exequente, para manifestar, sob pena de extinção.

Em 20/08/2025 a parte exequente requereu a suspensão dos autos por mais 60 (trinta) dias.

Assim em 30/10/2025, o Juízo Singular prolatou nova sentença de extinção do feito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, com o seguinte teor:

“[...]Considerando que o ente municipal, mesmo devidamente intimado, não comprovou que antes ao ajuizamento da ação teria tentado a conciliação ou adoção de solução administrativa, assim como protesto do título executivo (CDA), entende que não se perfaz o interesse processual de agir.

Adicione-se que, como o ente municipal foi intimado em ID. 166087546, para ciência da edição da Resolução n. 547/2024, do CNJ, não há mais que se falar em violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Assim, atentando o valor a qual se pretende executar é de R$ 3.369,11 (três mil trezentos e sessenta e nove reais e onze centavos), importância que entendo ser de baixo valor, uma vez que a própria Lei Municipal n. 1.872/2020 de 16.06.2020, no seu artigo 1ª, autorizada o Município a não executar o débito fiscal quando o valor for inferior a 467 UFM, correspondente no exercício de 2024 no valor R$ 2.848,70 (dois mil, oitocentos e quarenta e oito e setenta centavos) e abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, conforme resolução 547 aprovada pelo CNJ, o que se mostra razoável e proporcional a adoção da referida importância como substrato de limite de execução.

Frise-se que o interesse de agir repousa no binômio necessidade + adequação. A parte tem necessidade quando seu direito material não pode ser realizado sem a intervenção do juiz. Contudo, além da necessidade, exige-se a adequação. Se a parte requer providência jurisdicional incapaz de remediar a situação por ela narrada na fundamentação de seu pedido, também lhe falta o interesse de agir.

Assim, quanto ao exame do interesse de agir, faz-se necessária a verificação de três circunstâncias: utilidade, necessidade e adequação.

Haverá utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; haverá necessidade sempre que o proveito buscado pela parte requerente somente seja possível por meio da jurisdição; e, por fim, haverá adequação quando a via eleita pelo jurisdicionado for adequada à pretensão deduzida.

A providência jurisdicional reputa-se útil à medida que, por sua natureza, revela-se, em tese, apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica da requerente, ou seja, toda vez que a atividade jurisdicional puder dar a parte demandante o proveito que espera alcançar.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil..[...]”

Na sequência, o Exequente interpôs o presente recurso de apelação cível, o qual passo à análise.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de extinção de execução fiscal de pequeno valor, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral, e se, no caso concreto, foram respeitadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, com observância das formalidades legais atinentes à intimação da Fazenda Pública.

Inicialmente, convém rememorar que o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Trata-se de tese vinculante, cujo escopo é a racionalização da máquina judiciária e o combate ao ajuizamento de execuções fiscais inócuas, em observância aos princípios da eficiência e da razoabilidade na atuação estatal.

Todavia, o mesmo Supremo Tribunal Federal, ao firmar esse entendimento, não chancelou a extinção automática dos feitos, sendo imperioso que o exequente demonstre a adoção das providências administrativas alternativas de cobrança, sob pena de ofensa à legalidade e ao contraditório.

O Tema foi regulamentado pela Resolução nº 547/2024, que institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da prévia tentativa de conciliação, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa.

No caso concreto, observa-se que, após o retorno dos autos da instância recursal, que anulou a primeira sentença por violação ao princípio da não surpresa, o juízo de origem determinou, expressamente, a intimação da Fazenda Pública para comprovar a adoção das providências extrajudiciais, estabelecendo o prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

Este prazo foi prorrogado por mais 30 (trinta) dias.

A intimação, conforme ciência manifestada nos autos, se deu em 27/02/2025.

No decurso do prazo assinalado não houve manifestação do ente público a fim de comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos.

Nesse sentido, não se pode alegar ausência de prazo para a adequação da medida, muito menos a ausência de intimação prévia, uma vez que o Juízo singular concedeu prazo para o Ente Municipal adotar as providências contidas do tema 1.184 do STF.

Diante desse contexto fático e jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Ao contrário, restou plenamente assegurado ao, ora, Apelante, o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição da República.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo CNJ autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Ademais, é importante registrar que a
Resolução CNJ n.547/2024, editada em conformidade com a tese vinculante, exige, de forma cumulativa, a comprovação das medidas extrajudiciais (a prévia adoção de tentativa de prévia de conciliação ou solução administrativa e o protesto da dívida ativa), para ações ajuizadas após a sua publicação,

No caso dos autos o Apelante
juntou, em sede de recurso, documento que demonstra o efetivo protesto da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal em questão.

No entanto não há comprovação da tentativa de conciliação ou a adoção de solução
administrativa
ao caso concreto.

Verifica-se ainda, que o protesto se deu após o escoado o prazo suspensão para adoção
das medidas indispensáveis para o ajuizamento das execuções fiscais estabelecidas na Resolução CNJ n. 547/2024 e no Tema 1184 do STF.

Nesse aspecto, o que se constata é que embora tenha sido concedido a suspensão do feito, pelo prazo de 30 dias, para viabilizar o cumprimento das exigências previstas no julgado paradigmático, permaneceu absolutamente inerte durante o prazo assinalado judicialmente, não promovendo qualquer ato eficaz no sentido de demonstrar a adoção das providências determinadas.

Portanto a juntada protesto da CDA apenas em grau recursal, sem qualquer justificativa para sua extemporaneidade, não supre a inercia da Fazenda Municipal quanto ao cumprimento
de todas as providências estabelecidas no mencionado Tema.

Aliás tal comportamento processual, por si só, evidencia a ausência de interesse processual, tornando inarredável a extinção do feito nos moldes do art. 485, VI, do CPC.

Neste sentido o aresto deste e. Tribunal:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a extinção da execução fiscal, em razão da ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, além da constatação da inviabilidade da juntada de documento em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a validade do protesto da CDA conforme exigido pelo tema 1.184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ, para o prosseguimento dos autos fiscais, bem como avaliar se a apresentação do documento em momento posterior ao ajuizamento, especificamente em sede recursal, é admissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, o ajuizamento da Execução Fiscal exige, cumulativamente, a prévia tentativa de conciliação administrativa e o protesto do título, salvo comprovação de inadequação dessa medida.
4. O protesto do título, conforme o artigo 3º da Lei nº 9.492/1997, é ato privativo do Tabelião de Protesto de Títulos. A documentação emitida por autoridade incompetente não possui fé pública e, por consequência, não comprova o cumprimento da exigência legal.

5. O art. 435, parágrafo único, do CPC, estabelece a inadmissibilidade da apresentação de documentos novos em grau recursal sem justificativa plausível para sua extemporaneidade, razão pela qual sua juntada não será admitida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e não provido, em razão do descumprimento das exigências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, além do não conhecimento do documento extemporâneo.
Tese de julgamento:

1. O protesto do título, assim como sua devida comprovação, são requisitos indispensáveis para o ajuizamento da execução fiscal, conforme disposto no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

2. A apresentação extemporânea de documentos em grau recursal somente será admitida se houver justificativa plausível que explique a sua juntada tardia.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 435 e 1.021; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 2º e 3º; Lei nº 9.492/1997, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.184 do STF.
(N.U 1005750-28.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 12/03/2025)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente sentença prolatada pelo Juízo Singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026